Tribunal: TJMT
Processo: 1013635-73.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WISLENE DA SILVA RAMOS - CPF: 842.089.022-72 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA RECLAMANTE – DISPENSABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 156861866, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 51, §1º, da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a validade do comprovante de endereço e da declaração de residência carreados aos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro

tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, referente a débito no valor de
R$
159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
,
que afirma desconhecer.

Anexados os documentos para a propositura da ação, a recorrente foi devidamente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de endereço em seu nome, contrato de aluguel ou declaração de residência, da referida comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito (id. 151560763).

A autora, no id.
151560768,
informou
que não possui comprovante de endereço em nome próprio, alegando ser válido o comprovante de endereço e declaração de residência carreados aos autos (ids. nºs 151560760/151560761).

No entanto, o MM. Juiz monocrático indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c artigo 51, §1º, da Lei 9.099/95.

Pois bem,
compulsando os autos, constata-se que, nos ids.
151560760/151560761
, a recorrente anexou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como juntou declaração de residência sob as penas da lei.

Dessa forma, cumpre mencionar que a
“
determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial”,
esse é o entendimento dessa Turma Recursal, diante do voto da eminente Relatora Valdeci Moraes Siqueira,
in verbis
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

A determinação para apresentação de comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.]

Portanto, diante do excessivo formalismo em indeferir a petição inicial, entendo ser desnecessária a extinção do feito, uma vez que a recorrente declarou nos autos residir no endereço informado na exordial, sob pena de responsabilização legal.

No caso, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023